Tribunal: TJES
Processo: 5002047-40.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2021-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002047-40.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILCIMAR RODRIGUES DE SOUZA
RECORRIDO: LUCIENE TREVIZANI GONCALVES LOVATTE e outros
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5002047-40.2018.8.08.0030

Recorrente: NILCIMAR RODRIGUES DE SOUZA

Recorridos: LUCIENE TREVIZANI GONCALVES LOVATTE e VANESSA MARIA BARROS GURGEL ZANONI

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Defiro ao Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EM QUE PESE A POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA PROCURAÇÃO QUE OUTORGA PODERES AO PATRONO CONSTITUÍDO, OS ELEMENTOS DOS AUTOS DEMONSTRAM QUE, QUANDO DA NOTIFICAÇÃO DA REVOGAÇÃO, O RECORRENTE ESTAVA CIENTE DA IMINENTE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL, CUJO PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO OCORREU UM DIA DEPOIS. DESSA FORMA, NÃO HÁ RAZÃO PARA SE EXIMIR DO PAGAMENTO DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS DISPOSTO EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. NÃO HÁ PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS ESTÃO DISPOSTAS DE FORMA DESTACADA, DE FÁCIL COMPREENSÃO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. DEVIDA A CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.